Tribunal: TJSP
Processo: 1026492-81.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à liberação de scooters elétricas apreendidas e recolhidas ao pátio de veículos municipal, mediante o pagamento de multas, taxas e despesas de remoção, mas sem necessidade de registro e emissão de CRV.
R. sentença parcialmente concessiva da segurança, que determinou a liberação dos veículos em favor dos impetrantes mediante o pagamento dos valores devidos,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão à liberação de scooters elétricas apreendidas e recolhidas ao pátio de veículos municipal, mediante o pagamento de multas, taxas e despesas de remoção, mas sem necessidade de registro e emissão de CRV.
R. sentença parcialmente concessiva da segurança, que determinou a liberação dos veículos em favor dos impetrantes mediante o pagamento dos valores devidos, restando vedada a circulação enquanto ausente o seu registro no órgão de trânsito.
PRELIMINAR. Nulidade da sentença. Afastamento.
MÉRITO. Informações do fabricante no sentido de que os veículos atendem aos requisitos da Resolução CONTRAN no 947/2022, sendo classificados como autopropelidos. Dúvidas quanto ao correto enquadramento dos bens. Ausência de regularização pelo Poder Público de circulação de veículos de mobilidade individual autopropelidos, que não justifica a sua apreensão por tempo indeterminado. Vedação à circulação dos veículos até regularização da questão. Precedentes.
R. sentença mantida.
RECURSO DOS IMPETRANTES E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.